Tribunal: TJMT
Processo: 0001760-05.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001760-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 021.171.731-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EMERSON GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 002.549.721-95 (APELANTE), MARIA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 021.171.731-28 (APELANTE), ANA PAULA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001760-05.2017.8.11.0002

APELANTE: EMERSON GONCALVES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DELITIVA, NOTADAMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de estelionato está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001760-05.2017.8.11.0002

APELANTE: EMERSON GONCALVES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Émerson Gonçalves Oliveira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001760-05.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 21 de maio de 2016, por volta das 14:00 h., na residência situada na Av. São Gonçalo, Quadra 22, Casa 11, Bairro Jardim Maringá II, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MARIA PINTO DE OLIVEIRA E SILVA, EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e um indivíduo identificado apenas como “Mineirinho” (não localizado), previamente ajustados criminalmente, obtiveram para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no veículo VW/Gol CLI, placa JUJ 0800 do Estado de Goiânia/GO, o qual deveria ter ser adquirido por eles pelo valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); no entanto, não efetuaram o pagamento devido, conforme extrato bancário colacionado à f. 06, causando prejuízo a vítima Ana Paula dos Santos, qualificada à f. 08, mantendo-a em erro, mediante artifício ardil, ou outro meio fraudulento.

É dos autos, que a vítima pretendia vender o veículo retro citado, e no dia 21/05/2016 compareceu em sua residência, 03 (três) pessoas para comprá-lo, dentre estas, os denunciados MARIA PINTO DE OLIVEIRA E SILVA e EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, ao passo que lhes informou o valor do mesmo, qual seja: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

Diante do interesse dos denunciados, fora efetuado o negócio de compra e venda, sendo repassado para a vítima, um cheque do Banco Sicred, já preenchido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que, após ser este compensado, que fosse feito por ela o saque deste valor, e comunicado a eles, através dos telefones (65) 9 9340-0241, 9 9342-0636 e 99278-1447, para devolução do excedente, ou seja: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Desta feita, a vítima entregou o veículo acima mencionado aos denunciados, informando que este se encontrava sem o documento; porém, que dentro de 15 (quinze) dias iria providenciá-lo e eles iriam buscá-lo.

Assim, transcorrido 15 (quinze) dias após a realização do negócio de compra e venda do veículo retro citado, a vítima dirigiu-se até o Banco e verificou que o cheque entregue pelos denunciados não fora compensado, conforme extrato, e entrou em contato com estes sobre o motivo da devolução, sendo lhe informado que iriam atrás do dono do referido cheque para solucionar o ocorrido.

Ocorre, que os denunciados não entraram mais em contato com a vítima, ficando esta com o prejuízo financeiro, advindo do não pagamento pela venda do citado veículo.

O dono da conta bancária do cheque entregue à vítima pelos denunciados, informou que fechou sua conta no Banco Sicredi a 03 (três) anos, conforme se vê às fls. 26/29. [...]”
(p. 6-7 – id. 142302360).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de Emerson Gonçalves Oliveira e o condenou pela prática do crime de estelionato, praticado contra a vítima Ana Paula dos Santos.

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

A
materialidade
do crime vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência (p. 13-14 – id. 142302360), comprovante do cheque e do extrato bancário (p. 15 – id. 142302360), relatório da autoridade policial (p. 75-77 – id. 142302360), além da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa a vítima, Ana Paula dos Santos, proprietária do automóvel, noticiou:

“[...] Que possuía um veículo VW/GOL CLI placa JUJ-0800 do estado de Goiânia-GO e que no dia 21/05/2016, por volta de 14:00hs, compareceu em minha casa três pessoas para comprar o meu veículo Gol que ainda estava em nome de Ivone de Souza Pereira, onde eu disse para o comprador que não recordo o nome, disse que o valor a ser vendido é R$ 6.800,00 reais, onde a pessoa comprou e me entregou um cheque já preenchido no valor de R$ 10.000,00 reais e que era para mim depositar na minha conta após ser compensado fazer o saque e entrar em contato pelo telefones (65) 99340-0241 e 99342-0636 e o telefone (65) 99278-1447 da Maria Pinto de Oliveira para mim devolver o restante de R$ 3.200,00 reais, após entregar o veículo Gol, eu disse que o veículo não possuía documentos porque o meu cunhando Charles Fabiano Souza Pereira estava conduzindo o veículo da cidade de Poconé e quando chegamos no posto da Polícia Rodoviária Federal, no Trevo do Lagarto, fomos abordado e levamos uma multa porque estava sem a placa dianteira e os PRFs recolheram o documento do veículo e disseram que era para mim retirar no Detran, então paguei apenas um IPVA e os restante não foi pago. Que o comprador disse que era para mim arrumar o documento do veículo no prazo de quinze dias e que iriam buscar. Após passar os quinze dias fui ao banco e vi que o cheque não foi compensado pelo motivo 25, então retirei o cheque e entrei em contato com eles sobre o motivo da devolução. Que disse que iriam atrás do dono do cheque para uma solução e eles não retornaram mais e não informaram o endereço atual”
(p. 17 – id. 142302360).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados perante a autoridade policial. Confira-se:

“[...] tinha o veículo em sua posse, e era de seu esposo que veio a falecer em setembro de 2015, e se viu em certas dificuldades resolvendo vender o carro. Que eles apareceram certo dia em minha casa, acredita que alguém comentou no bairro, porque sabiam que tinha a intenção de vender, estavam na companhia de mais um de apelido Mineiro, parece que era namorado dela na época,
e conseguiram lhe ludibriar
. Que estava fragilizada pela perda de seu marido e caiu nesse golpe,
estando ainda com o cheque de dez mil reais
.
O valor do carro era de R$ 6.500,00, e eles disseram para depositar, porque era pré-datado, e que quando compensasse o cheque devolveria o excedente de R$ 3.500,00
.
Fui no banco na data que eles determinaram, mas o cheque voltou
, e a moça do banco disse que nem adiantava representar o cheque,
pois constava o motivo como talão cancelado
, e por isso nem representou. Entrei em contato com eles várias vezes e cada vez era uma desculpa, e percebeu que estavam agindo de má-fé consigo. Eles sumiram do lugar onde moravam, com o tempo nem o telefone eles atendiam mais, foi quando teve a orientação de fazer o Boletim de Ocorrência. Não conhecia os réus anteriormente e ninguém os indicou. Acredita que eles chegaram em sua casa porque ficaram sabendo que tinha o veículo para vender através de alguém.
No dia que eles levaram o carro pedi para o meu filho ir checar com um amigo se o endereço que eles passaram era realmente o lugar onde residiam, inclusive cheguei de ir várias vezes nesse local solicitando a devolução do carro, mas cada dia era uma desculpa
. O cheque estava em nome de terceiro. Não cheguei a verificar o cheque, pois estava pré-datado e escrito ‘Cheque Especial’. Eles chegaram com uma conversa tão boa, dizendo que vendiam peixes em Barão de Melgaço e que o dono desse cheque comprava peixes deles. No dia que eles levaram o carro não tinha o documento, porque quando passou pelo trevo da Polícia Rodoviária Federal o veículo estava sem a placa da frente, e os policiais retiveram os documentos, orientando a regularizar a documentação, mas liberaram o carro para poder ir embora, somente retendo o documento”
(id. 142302360).

Corrobora a declaração da vítima, notadamente quanto à entrega do cheque para a compra do automóvel pelo apelante, o depoimento da testemunha, Maria Pinto de Oliveira e Silva,
verbis
:

“Que soube da existência do veículo através do Mineirinho. Que o veículo era um Gol. Que Mineirinho era um homem que estava interessado em mim. Que nunca fui na casa do Mineirinho porque ele é que ia na minha casa, era ele que me procurava, eu nem queria nada com ele. Como não dei bola pra ele, o Mineirinho não apareceu mais. Que foi o Mineirinho que informou ao meu filho Emerson da existência do veículo. Que não sei dizer o endereço do local onde foi feito a compra do veículo, mas sei que foi no bairro Jardim União, e foi o Mineirinho que levou eu e o meu filho até a vendedora. Que não sei dizer se teve alguma ligação antes entre ambos, apenas fui quando eles foram ver o veículo e logo vi eles realizando a negociação,
sendo que o meu filho pegou o carro e a dona do veículo pegou um cheque.

Que o valor do veículo era R$ 6.800 e o cheque estava preenchido no valor de R$ 10.000. Que não sei dizer a origem do cheque. Que não sei quem foi que entregou o cheque para o Emerson
, mas sei que ele recebeu de uma dívida, pois foi assim que ele me falou. Que o Emerson poderá explicar melhor essa situação. Que o meu filho está viajando para Sinop e quando ele chegar vou falar para ele comparecer para esclarecer os fatos. Que o telefone do Emerson é 65 9 9301-4926. Que o Emerson não compareceu porque está viajando.
Que o veículo foi vendido e não sei quem foi a pessoa que o Emerson vendeu
. Que não sei quase nada sobre o referido veículo. [...]”
(p. 48-49 – id. 142302360).

Por sua vez, ao ser interrogado em sede extrajudicial, o recorrente confirmou que
“comprou o veículo Gol, placa JUJ-0800, da senhora Ana Paula. Que ficou acordado que daria o cheque no valor de R$ 10.000 e quando fosse depositado Ana Paula descontaria o valor do veículo R$6.800 e depois devolveria a diferença. Que Ana Paula vendeu o carro dizendo que o mesmo não possuía nenhuma documentação, pois estava em nome de terceiro, mas que iria correr atrás disso e fazer a transferência para o interrogando. Que no intervalo de tempo para compensar o cheque, ficou acordado que Ana Paula mexeria com a documentação do veículo para fazer a transferência. [...] Que o interrogando avisou Ana Paula da apreensão do carro e pediu para que ela fosse atrás da documentação, porém como o cheque não foi compensado Ana Paula disse que entraria na justiça e registraria o boletim de ocorrência. [...] Que após o cheque não ser compensado não procurou João, dizendo que vai esta semana atrás dele. Que trocou de emprego e não teve tempo de falar com João, mas nesta semana vai até o município de Santo Antônio do Leverger e tentará achar João na casa da mãe ou pela cidade e se prontificar a fornecer essas informações para esta delegacia”
(p. 60-61 – id. 142302360).

Ocorre que, mesmo intimado, o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos narrados na delegacia, notadamente para apresentar uma justificativa plausível para a utilização do cheque e o motivo de não ter pago o valor do veículo após a sua não compensação, já que estava em posse do bem da vítima desde quando foi realizado o negócio.

Ressalte-se ainda que o fato de a genitora do réu afirmar que o automóvel foi vendido posteriormente pelo acusado comprova que, desde o início, a intenção dele era de “obter vantagem ilícita”, enganando a ofendida para a compra do veículo.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como os delitos patrimoniais, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que ‘nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios’ (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ”
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

[...] 2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de estelionato.

Nesse sentido:

[...] A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos demonstram que o réu – por meio de pagamento celebrado com um cheque sem fundos e outro sustado por ser objeto de furto – ludibriou a vítima, com a finalidade de obter vantagem indevida. [...]
(TJ/MT, N.U 0001140-73.2011.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

[...] Havendo suficiente comprovação nos autos de que o réu obteve vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, utilizando, para isso, de cheques de origem espúria, deve ser mantida a condenação pelo crime de estelionato. [...].
(TJMG - Apelação Criminal 1.0016.14.016241-9/001, Relator (a): Des. (a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022